Tribunal: TJES
Processo: 5000916-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR FIXADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFERÍVEL. APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI contra sentença proferida nos autos de ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que reconheceu a negativação indevida do nome da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no §8º-A do art. 85 do CPC ou mantidos nos termos do §2º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação de indenização por danos morais, considerando inicialmente o interesse jurídico lesado e a jurisprudência consolidada, e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto.
4. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença está em consonância com os parâmetros utilizados pelo TJES em casos análogos de negativação indevida sem agravantes, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A majoração da indenização não se justifica, pois não há fatores específicos que agravem o dano presumido ou a conduta do réu que autorizem a elevação do montante.
7. A fixação dos honorários advocatícios com base no §8º-A do art. 85 do CPC pressupõe hipótese de equidade, não aplicável ao caso, pois há condenação de valor certo e aferível.
8. Nos termos do §2º do art. 85 do CPC e conforme decidido no Tema 1.076 do STJ, correta a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, considerada a baixa complexidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve ser fixada com base no método bifásico adotado pelo STJ, observando-se a jurisprudência e as peculiaridades do caso concreto.
2. O valor de R$ 5.000,00 se mostra proporcional e adequado em casos de negativação indevida sem fatores agravantes.
3. A fixação de honorários advocatícios deve seguir o §2º do art. 85 do CPC quando houver condenação com valor aferível, afastando-se a aplicação do §8º-A.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º-A; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 09/12/2019; TJES, Apelação Cível nº 5000855-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 30/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 5017917-32.2022.8.08.0048, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 13/05/2025; TJES, Apelação Cível nº 0001269-87.2019.8.08.0009, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 15/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000916-97.2023.8.08.0048

RECORRENTE
: CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI
RECORRIDO
: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
CRYSTAL SIMOES CAVALCANTI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da
ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, ajuizada pela recorrente em face de
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 e arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente alega que o valor fixado a título de danos morais é irrisório frente à gravidade do ilícito sofrido — negativação indevida junto a cadastros restritivos — e defende a aplicação do método bifásico para quantificação da reparação. No tocante aos honorários de sucumbência, afirma que a verba arbitrada é desproporcional e desrespeita o disposto no art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei 14.365/22. Com isso, requer o provimento do recurso para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, ou ao menos R$ 10.000,00, bem como majorar os honorários sucumbenciais para o patamar mínimo da tabela da OAB/ES, em R$ 5.716,05, ou outro valor superior, conforme apreciação equitativa.

Muito bem.

O MM. Juízo
a quo
reconheceu como ilícita a negativação do nome da apelante, condenando a parte a apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais a título de danos morais).
No entanto, a parte recorrente se mantém inconformada e requer a majoração do valor arbitrado.

Sobre o tema, o Col. STJ tem orientado que o arbitramento deve levar em consideração o método bifásico sedimentado naquele Sodalício o qual é constituído de 2 (duas) fases: i)
na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema; ii)
na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto
(AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

A partir dessa premissa,
in casu,
observo interesse jurídico lesado é a integridade psíquica da consumidora, visto que teve o nome negativado em cadastro de inadimplentes de forma reconhecidamente indevida. Em casos similares, este Eg. Tribunal tem se manifestado no seguinte sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes. 5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido.(Apelação Cível nº 5000855-86.2021.8.08.0056, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. 1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.) 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais devida pelo apelante à recorrida deve ser mantida no montante de R$8.000,00 (oito mil reais), pois a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 3. Apelação desprovida (Apelação Cível nº 5017917-32.2022.8.08.0048, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. [...] A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ, pois as inscrições preexistentes foram declaradas inexistentes em outras ações judiciais. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a razoabilidade e os precedentes em casos análogos, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...] (Apelação Cível nº 0001269-87.2019.8.08.0009, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2025).

Assim, o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se o valor básico aplicável por esta Eg. Câmara.

Já na segunda fase, não observo qualquer circunstância que imponha a majoração do valor acima, haja vista que o importe costumeiramente arbitrado por esta Eg. Câmara já leva em consideração a presumida lesão suportada pela apelante e o grau de culpabilidade do requerido.

Registre-se que, muito embora não se desconheça a compreensão da indenização por danos morais como forma de punição, no sistema jurídico brasileiro o arbitramento do
quantum
indenizatório se baseia na extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o valor fixado se encontra em consonância com entendimentos anteriormente exarados, assim como com as circunstâncias do caso concreto, mostrando-se proporcional e razoável com a dimensão do dano moral sofrido.

Em relação aos honorários, melhor sorte também não assiste à apelante.

Isso porque, a disposição do §8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil se destina à fixação por equidade dos honorários advocatícios, o que não é a hipótese dos autos, visto que há condenação aferível.

Assim, na forma do §2º, do art. 85 e do Tema n. 1.076 do Col STJ, correto o MM. Juízo
a quo
ao condenar a parte requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tal valor leva em consideração os trabalhos demonstrados nos autos e a baixa complexidade da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)